Tribunal: TJBA
Processo: 8002695-05.2024.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002695-05.2024.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA

Advogado(s)
:
AGNELO BATISTA MACHADO NETO

APELADO: PARANAPANEMA S/A

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, I, DO CPC). ALEGADA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. DÍVIDA TRIBUTÁRIA DE VALOR ELEVADO. REQUISITOS NORMATIVOS NÃO CONFIGURADOS. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE FIXA PARÂMETRO ECONÔMICO DIVERSO. ERRO DE PREMISSA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
Município de Dias D’Ávila
contra sentença que
extinguiu o processo de execução fiscal sem resolução do mérito
, com fundamento no
art. 485, I, do CPC
, sob o argumento de ausência de interesse de agir, em razão da aplicação do
Tema 1.184 do STF
e da
Resolução CNJ nº 547/2024
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se a
aplicabilidade do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024
à execução fiscal em que:
(i) o valor executado supera expressivamente o limite previsto nas normas administrativas; e
(ii) o processo não se encontrava paralisado por mais de um ano sem movimentação útil ou sem citação do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A
Resolução CNJ nº 547/2024
estabelece que a extinção de execuções fiscais de baixo valor, por ausência de interesse de agir, deve ocorrer apenas quando
concomitantemente
:
a) o valor da dívida for inferior a
R$ 10.000,00
; e
b) houver
ausência de movimentação útil por mais de um ano
, sem a citação do executado ou sem localização de bens penhoráveis.

A norma possui
aplicação restrita às execuções fiscais de dívidas tributárias de baixo valor
, não se aplicando a créditos expressivos ou a processos que se encontram em curso regular.

No caso concreto, o
crédito tributário executado é de R$ 270.589,57
(
duzentos e setenta mil, quinhentos e oitenta e nove reais e cinquenta e sete centavos)
, valor que
supera amplamente
o limite previsto tanto na
Resolução CNJ nº 547/2024
quanto no
Decreto Municipal nº 1.818/2022
, que fixa o piso de
R$1.257,72
(hum mil, duzentos e cinquenta e sete reais e setenta e dois centavos) para o ajuizamento de execuções fiscais.

Assim,
resta configurado o interesse processual do Município
, pois o valor executado é significativo e o processo estava em regular andamento, sem qualquer indício de desídia do exequente.

O
Tema 1.184 do STF
não fixou um valor absoluto para o reconhecimento da falta de interesse de agir, limitando-se a reconhecer a
competência normativa dos entes federados
para estabelecer, mediante lei ou decreto, parâmetros econômicos para o ajuizamento de execuções fiscais.

A aplicação das normas de forma genérica e desvinculada do contexto fático ofende os princípios da
eficiência administrativa
(art. 37, caput, CF/88) e da
legalidade
, gerando prejuízo à arrecadação municipal e ao interesse público.

IV. DISPOSITIVO E TESE DE JULGAMENTO

Recurso conhecido e provido
, para
reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal no juízo de origem
, com a realização dos atos necessários à citação da parte executada e à satisfação do crédito tributário.

Tese de julgamento:

A
Resolução CNJ nº 547/2024
aplica-se exclusivamente às execuções fiscais de baixo valor, observados cumulativamente os requisitos de valor inferior a R$ 10.000,00 e ausência de movimentação útil há mais de um ano.

O
Tema 1.184 do STF
não fixa limite absoluto de valor, reconhecendo a competência dos entes federados para disciplinar, por norma própria, os critérios de ajuizamento das execuções fiscais.

Não se caracteriza ausência de interesse de agir quando o crédito tributário é de valor expressivo e o processo está em curso regular, cabendo o
prosseguimento da execução fiscal
.

Dispositivos e precedentes relevantes citados:

CPC
, art. 485, I;

CF/1988
, art. 37, caput;

Resolução CNJ nº 547/2024
, art. 1º e §1º;

Tema 1.184 da Repercussão Geral – STF (RE 1.345.367)
;

Decreto Municipal nº 1.818/2022 (Município de Dias D’Ávila)
;

TJBA, Apelação nº 8001112-63.2016.8.05.0074, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, 4ª Câmara Cível, DJE 31/03/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002695-05.2024.8.05.0074
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE DIAS DAVILA e como apelada PARANAPANEMA S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por dar provimento , nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça